Tribunal: STF
Processo: AI 606052
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
   EXTEMPORÂNEA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PELA OPOSIÇÃO DE
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Este Supremo Tribunal, no julgamento do
   AI 621.919-AgR, em decisão plenária de 11.10.2006, confirmou o
   entendimento de que a prova da tempestividade do recurso é de ser
   feita quando da interposição deste e não no bojo do agravo
   regimental.
Agravo regimental desprovido.